Tribunal: TJES
Processo: 5008031-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008031-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE LUIZ PIRES MAGALHAES

COATOR: JUIZ DIEGO RAMIREZ GRIGGIO SILVA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA. ORDEM DENEGADA.

1. O impetrante alega a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente em razão da ilicitude da prova obtida por meio de violação de domicílio, sustenta que a residência em que ocorreu a apreensão dos ilícitos não é do paciente, bem como que a Decisão proferida padece de fundamentação concreta a embasar a prisão preventiva do paciente.

2.
Em análise ao teor dos depoimentos prestados na esfera policial, nota-se que havia fundadas razões para justificar o ingresso dos agentes policiais na residência, ante a denúncia por eles recebida de que ocorria o crime no local, bem como tendo em vista que estes avistaram ilícitos já da parte externa da residência, que não tinha muro. Desse modo, por ora, deve ser afastada a alegação de ilicitude da prova, já que eventual ocorrência de ilicitude somente poderá ser reconhecida após a análise aprofundada das provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Consoante prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. Considerando a dinâmica do flagrante, bem como a quantidade da droga apreendida, a variedade e a apreensão de arma e munições, está justificada a manutenção da prisão.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ PIRES MAGALHÃES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos de n.º 0000100-06.2024.8.08.0069.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente em razão da ilicitude da prova obtida por meio de violação de domicílio, sustenta que a residência em que ocorreu a apreensão dos ilícitos não é do paciente, bem como que a Decisão proferida padece de fundamentação concreta a embasar a prisão preventiva do acusado.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida (id 8771152).

Informações da autoridade coatora colacionadas (id 9448071).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (id 9472632).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ PIRES MAGALHÃES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos de n.º 0000100-06.2024.8.08.0069.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente em razão da ilicitude da prova obtida por meio de violação de domicílio, sustenta que a residência em que ocorreu a apreensão dos ilícitos não é do paciente, bem como que a Decisão proferida padece de fundamentação concreta a embasar a prisão preventiva do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico.

Consta do feito que, no dia 18 de abril de 2024, durante patrulhamento tático motorizado, os policiais militares receberam a informação de que um indivíduo, com uma camisa branca escrito “SFRNG” conhecido como “BICUDO”, estaria realizando disparos de arma de fogo nas proximidades do Edifício Aruna, bairro Cidade Nova em Marataízes/ES.

No momento em que os policiais estavam buscando informações para localização do indivíduo, foram surpreendidos com um forte odor da droga crack vindo de uma casa com a frente totalmente aberta (sem muro), e avistaram o paciente sentado no sofá com uma arma de fogo do seu lado esquerdo, em distância de fácil acesso às mãos, manuseando um tablete de aproximadamente 500 gramas de substância amarelada semelhante a crack.

Ao ser dada voz de prisão, o acusado empreendeu fuga sendo capturado nos fundos da residência, momento em que foi apreendido 1 pedaço de substância análoga à droga crack (aprox. 500g), porção de substância análoga à droga cocaína (aprox. 269g), 1 pedaço de cocaína (aprox. 656g), 1 balança de precisão, 33 munições CBC cal 380, 1 arma de fogo tipo pistola marca taurus e 1 aparelho celular, tendo o paciente assumido a propriedade de toda droga e da arma de fogo.

O acusado foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia.

Colhe-se, ainda, dos autos que após a conclusão do inquérito o representante do Ministério Público ofereceu denúncia que já foi recebida pelo Juízo, com a manutenção da prisão preventiva e a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de setembro de 2024.

Tecidas tais premissas, registro que após regular instrução do
writ
, não vislumbro razões para alterar o posicionamento adotado por ocasião da análise da liminar.

Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que,
como é cediço a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar é excepcionada na hipótese de flagrante delito, o qual teve sua justa causa, devidamente constatada em momento anterior à entrada na residência pelos policiais.

Em análise ao teor dos depoimentos prestados na esfera policial (id 8745721), nota-se que havia fundadas razões para justificar o ingresso dos agentes policiais na residência, ante a denúncia por eles recebida de que ocorria o crime no local, bem como tendo em vista que estes avistaram ilícitos já da parte externa da residência, que não tinha muro.

Outrossim, o tráfico ilícito de entorpecentes se trata de crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, conforme prevê o art. 303 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, policiais militares afirmaram, em juízo, que tinham conhecimento da atuação do agravante e dos demais corréus como gerentes do tráfico no local. Assim, após receberem a denúncia anônima de que os indivíduos estariam, naquele momento, realizando a contabilidade do tráfico, descolaram-se para o endereço.
Um dos policiais conseguiu ouvir conversas sobre o tráfico e visualizar entorpecentes dentro do imóvel, visto que a área não possuía muros. 2. As circunstâncias acima delineadas constituem, em conjunto, fundadas razões para o ingresso dos policiais militares no imóvel
, onde foram encontradas diversas drogas, dinheiro e contabilidade do tráfico,
motivo pelo qual não há falar em nulidade decorrente de violação de domicílio
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 803179 SP 2023/0049231-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (grifo nosso)

Outrossim, impende ressaltar que não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas, somente sendo admitida em situação que configure notório excesso, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não se observa, por ora, ilegalidade no flagrante por ofensa a inviolabilidade de domicílio que autorize a concessão da ordem, diante da presença de justa causa precedente que autoriza a medida.

Desse modo, por ora, deve ser afastada a alegação de ilicitude da prova, já que eventual ocorrência de ilicitude somente poderá ser reconhecida após a análise aprofundada das provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne a alegação de que a residência, em que fora realizada a apreensão, não ser do paciente e que este apenas estava no local para adquirir cocaína, por ser usuário, também não merece acolhida.

Isso porque
o fato de o acusado usar
drogas
não impede que também exerça a mercancia ilícita, ao contrário, tratam-se de condutas comuns, diante do ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.

Ademais, conforme já ponderado, dos depoimentos dos policiais extrai-se a informação de que o paciente fora avistado pela polícia sentado no sofá portando a droga e com uma pistola do lado, sendo certo que, o fato de haver um documento em cima da mesa da casa em nome de terceira pessoa não conduz necessariamente à conclusão de que o paciente não estaria exercendo a traficância.

Além disso, o argumento de que a residência onde ocorreu a prisão e apreensão dos ilícitos não é do autor, apresenta contradição com a tese de invasão de domicílio.

Por fim, no que se refere a tese de ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão cautelar do paciente, registra-se que, consoante prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, considerando a dinâmica do flagrante, bem como a quantidade da droga apreendida, a variedade e a apreensão de arma e munições, entendo que está justificada a manutenção da prisão.

À vista disso, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e elevada e variada quantidade de entorpecentes apreendidos.

Por outro lado, como se sabe, a gravidade concreta da conduta é fundamento suficiente para amparar a prisão preventiva, porque evidencia a periculosidade do paciente e indica a necessidade de garantir a ordem pública.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas
ca
utelares diversa
s, tais como o monitoramento eletrônico
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Da mesma maneira, não comprovou o paciente fazer
jus
à prisão domiciliar, já que não demonstrou se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do CPP.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.